Tribunal: TJES
Processo: 5004047-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004047-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004047-98.2021.8.08.0000

EMBTE
:

MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Embargos
de Declaração
interposto por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
, eis que irresignados com os termos do Acórdão anexado ao evento nº 1783918, que
nego
u
provimento ao
seu agravo de instrumento
, mantendo na íntegra a decisão que lhe indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

Nas suas razões (evento nº 1919139)
,
em apertada síntese, aduz a Embargante a omissão no Acórdão quanto ao enfrentamento da decisão proferida pelo C. STF no ARE 1216078 RG, com REPERCUSSÃO GERAL.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2473414.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 1 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004047-98.2021.8.08.0000

EMBTE
:

MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de
Embargos
de Declaração
interposto por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
, eis que irresignados com os termos do Acórdão anexado ao evento nº 1783918, que
nego
u
provimento ao
seu agravo de instrumento
, mantendo na íntegra a decisão que lhe indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas suas razões (evento nº 1919139)
,
em apertada síntese, aduz a Embargante a omissão no Acórdão quanto ao enfrentamento da decisão proferida pelo C. STF no ARE 1216078 RG, com REPERCUSSÃO GERAL.

Para nortear o julgamento, rememoro aos eminentes pares que no recurso primitivo a ora Embargante aduziu que estaria sendo cobrada por débito decorrente da lavratura dos autos de infrações tributário, onde foi utilizada a VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual para fins de atualização, o que confrontaria com a decisão do STF em sede de repercussão geral no ARE 1216078, porquanto no período de apuração os valores apurados ultrapassariam os percentuais estabelecidos pela União.

Contudo, o Embargante não interpretou corretamente o Acórdão.

Isso porque, não se olvidou da existência do procedente de vinculação obrigatória invocado pela parte, que inclusive foi expressamente consignado no Acórdão recorrido.

Contudo, afirmou-se a prematuridade em reconhecer que o débito tributário atualizado pela VRTE superaria o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), haja vista que para essa constatação seria indispensável a produção de prova de natureza contábil na instância primeva, não bastando, para tanto, a singela afirmação de que nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do Embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia"
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017).

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021).

Decerto, as alegações do Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por fim, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004047-98.2021.8.08.0000

EMBTE
:

MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO VRTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO VEDADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.

I. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II. Manifestação expressa no Acórdão recorrido que, a despeito da repercussão geral firmado no ARE 1216078, seria necessária a produção de prova pericial para afirmar que a atualização dos débitos tributários pelo VRTE superaria o índice utilizado pela União (Selic).

III. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a natureza e função dos embargos de declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

IV. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.